Tribunal: TJDFT
Processo: 0004997-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21.
I – O cumprimento de sentença refere-se à multa por descumprimento contratual, cuja pretensão está submetida ao prazo prescricional decenal, consoante a regra geral do art. 205 do CC.
II – O prazo prescricional subordina-se às regras da Lei 14.195/21, que alterou a redação do §4o do art. 921 do CPC (27/8/2021).
III – Esgotado o prazo de suspensão, a prescrição intercorrente começa a contar da data da certidão, se o credor intimado não se manifestar, ou da ciência dele da primeira diligência infrutífera que requerer.
IV – Apelação provida.